Tribunal: STF
Processo: Rcl 87638
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Nesta ação, a parte reclamante requer a procedência da Reclamação “para que seja disponibilizado o acesso a todos os elementos de prova já documentados nos autos e que embasaram a denúncia e o pedido condenatório, sobretudo a integralidade do conteúdo original oriundo da extração dos dados telemáticos dos aparelhos eletrônicos apreendidos – dos quais a defesa não teve qualquer acesso – no mesmo formato que foram extraídos (extensão .UFDX, compatível com Cellebrite e IPED), a fim de que, assegurando-se o contraditório, a ampla defesa, a paridade de armas e o direito de exame de prova completo, o Reclamante possa exercer com efetividade as suas manifestações defensivas”.
É o relatório. Decido.

Em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE (Doc. 27), a autoridade reclamada consignou o seguinte:

[...]
O reclamante Munir Constantino Haddad Junior foi denunciado juntamente com os corréus João Silva Tavares Neto e David Carlos Ferreira pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, c.c. §4º, incisos III, IV e V da Lei 12.850/2013, artigos 16 e 22 da Lei 7.492/1986 e art. 1º, caput e §1º, inciso I, da Lei 9.613/1998, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.
Os fatos descritos na denúncia dão conta da movimentação de mais de sete bilhões de reais com o intuito de lavagem de capitais de montantes oriundos de infrações penais antecedentes como tráfico de armas, tráfico de drogas e crimes financeiros.
Em relação aos apensos 07 ao 20, mencionados na reclamação, tratam-se de elementos de prova que acompanham os autos nos IDs 347496272, 347496269, 347496267, 347496265, 347496262, 347496259, 347496257, 347496254, 347496252, 347496199, 347496196, 347496194, 347496191, 347496189 e 347496187, oriundos de arquivos gerados a partir da extração de dados telemáticos feita nos aparelhos eletrônicos do corréu João Silva Tavares Neto. 
Informa-se que o processo de extração de dados foi documentado no Laudo nº 4720/2024, ocasião na qual mencionou-se o número de registro dos materiais periciados, assim como a numeração dos lacres quando do recebimento dos objetos periciados e após a conclusão do trabalho técnico, de modo a garantir a inviolabilidade dos mesmos, além da veracidade e integridade da prova produzida (pp. 5/8 do ID 347496183).
Esclarece que os arquivos extraídos da forma como registrada no Laudo nº 4720/2024, deram ensejo ao Despacho n° 4704683/2024, no qual a Autoridade Policial certificou a criação dos apensos 07 ao 20, assim como determinou a gravação de mídia com os arquivos completos dos relatórios gerados (p. 9 do ID 347496183), o que foi cumprido e certificado pela Polícia Federal como consta do Termo de Apreensão nº 4721860/2024, no qual se informa que a íntegra do conteúdo extraído foi armazenada em uma mídia ótica, a qual se encontra custodiada pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros - DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP (p. 17 do ID347496183).
Informa-se ainda que não há nos autos provas de que a defesa do reclamante Munir Constantino Haddad Junior tenha requerido o acesso a referida mídia física e de que esse pedido tenha sido obstado pela Autoridade Policial.
O pedido de acesso ao conteúdo integral das degravações do material extraído dos aparelhos eletrônicos somente foi requerido pelo reclamante em juízo, em manifestação protocolada nos autos no dia 05/09/2025 (ID 425537892), sendo que os procuradores constituídos pelo paciente foram habilitados nos autos no dia 07/05/2025 (IDs 362937981 e 362922813), ao passo que o Termo de Apreensão nº 4721860/2024 certificando a existência de mídia com a íntegra da extração dos dados telemáticos data de 08/11/2024 (p. 17 do ID 347496183).
Por fim, visando o escorreito andamento desta ação penal, decisão judicial proferida no ID 468518590 determinou que o conteúdo integral dos dados extraídos relacionados aos apensos 07 ao 20 fosse encaminhado pela Autoridade Policial e posteriormente disponibilizado às partes por acesso via link, a ser gerado pela secretaria desta 3ª Vara Federal Criminal.
Informa-se que a determinação judicial foi prontamente cumprida pela Autoridade Policial, mediante resposta por correio eletrônico, a qual restou certificada no ID 468752763, confirmando-se que a mídia com a íntegra dos dados telemáticos extraídos havia sido gerada, encontra-se acautelada com a Autoridade Policial e que o seu acesso sempre foi facultado às partes do processo.
[...]

Pelo que se depreende, portanto, foi franqueado ao procurador o acesso aos autos, o que torna prejudicado o presente pedido.
De todo modo, cumpre registrar que não é cabível a reclamação para o revolvimento de questões de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 
Publique-se. 
Brasília, 16 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente